Tribunal: STF
Processo: HC 73456
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus de que não se conhece, quanto ao
regime de execução da pena, por não haver, nesse ponto, decisão do
segundo grau de jurisdição, contra que se insurge o impetrante.
Pedido que, no mais, se indefere, à falta de demonstração
de colidência de defesa ou de irregularidade na fixação da pena.